Tribunal: STF
Processo: RE 1524940
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJGO, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. I – GUARDAS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE POLÍCIA REPRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1º, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 244 DO CPP. Descabida é a atuação da Guarda Civil Municipal em razão de suas atribuições não abarcarem o policiamento preventivo, ostensivo, repressivo ou investigativo, por não constituírem força policial, o que se enfeixa, em exclusivo, naquelas que são afetas às polícias civil e federal. Assim, considera-se ilícita a prática da conduta dos Guardas Civis Municipais que atuaram em atividade repressiva, usurpando função específica, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do artigo 240, do Código de Processo Penal e factível, unicamente, em situação de flagrante delito, a efetivar em situação de imprestabilidade a prisão do sentenciado, bem como toda a prova dela derivada, devendo, portanto, ser reconhecida a ilicitude da prova. II – EXINANIÇÃO DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, TODOS NO CONTEXTO DOMÉSTICO, E DESOBEDIÊNCIA. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação dos crimes capitulados na peça acusatória (art. 386, inc. II, CPP). Prejudicada a análise das demais teses defensivas. Apelo conhecido, desacolhido o parecer ministerial, e desprovido. De ofício, declarada a nulidade de todos os atos de realizados pela Guarda Civil Municipal, para ditar-se a absolvição do apelante..” (edoc. 16).  



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 144, §8º, da Constituição Federal, afirmando-se lícita a atuação dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido, em razão da suposta prática dos crime dos arts. 129, § 13, 147, caput (por duas vezes), 163, parágrafo único, inc. I e 330, todos do Código Penal.(edoc. 28)



    Requer, ao final, “seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão objurgado, para restabelecer a condenação do Recorrido.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Consta dos autos que o recorrido foi condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao menor valor unitário, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, e de 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de detenção, pela prática dos crimes tipificados no art. 147, caput (duas vezes – na forma do art. 70), 163, parágrafo único, inciso I, e 330, todos do Estatuto Repressivo. 



    Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação da defesa; porém, de ofício, reconheceu a ilegalidade das diligências promovidas pela Guarda Civil e, por conseguinte, a nulidade das provas de materialidade obtidas a partir da atuação dos referidos agentes estatais, com a consequente absolvição do imputado.



    Como visto, o Juízo de origem entendeu legítima a atuação da guarda municipal, destacando que,



    “A testemunha arrolada pela acusação GCM/GO Bruno Alves Cruvinel, contou que foram acionados pela central e ao chegarem no local, encontraram a vítima na porta chorando, dizendo que tinha sido agredida pelo acusado. 



    Narrou-lhe, ainda, a vítima que o denunciado estava bastante agressivo, que tinha quebrado alguns objetos da casa, contudo, ele não estava mais no local. 



    Diante das características repassadas pela ofendida, a equipe saiu em patrulhamento, localizando o denunciado na rua de cima da residência. Contou que ao avistar a viatura, o acusado saiu correndo e adentrou em uma casa que estava com o portão aberto. 



    Com isso, tentaram fazer a abordagem do acusado, o qual correu para os fundos da residência. Após resistência do denunciado, conseguiram colocá-lo na viatura. 



    Confirmou que ao aproximar-se do acusado, deram ordem de parada, não tendo ele obedecido.”(edoc. 8)



    Ocorre que o TJGO divergiu dessa compreensão entendendo que a atuação da Guarda Civil municipal extrapolou as funções estabelecidas na Constituição Federal.



    No entanto, a situação retratada pelo Juízo sentenciante revelou que a atuação dos guardas municipais se deu após acionamento pela central de atendimento e ao chegaram ao local encontraram a vítima chorando, tendo esta noticiado as agressões.



    Passo seguinte, narram os autos, que a equipe saiu em patrulhamento e localizou o acusado, realizando, na sequência, a prisão em flagrante. 



    Na espécie, o acordão recorrido considerou a nulidade das diligências realizadas pela guarda municipal, especialmente a prisão em flagrante.



    Nada obstante essa conclusão, os contornos evidenciados nos autos demonstram que a atuação policial esteve amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, “declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 227997 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Assim, considerado o cenário descrito nos autos, não há que se falar em excesso de poder ou desvio de finalidade, porquanto demonstradas fundadas razões para a prisão em flagrante do recorrido, estando o acordão ora questionado em confronto com o entendimento da Corte.



    Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1461218, Min. Nunes Marques DJe 27/2/2024; ARE 1463361, Min. André Mendonça, DJe 19/1/2024; ARE 1430436, Min. Alexandre de Moraes; RE 1458689, Min. Roberto Barroso, DJe 28/9/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente